Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724002-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: ISMAEL FIRMINO SOARES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ao Autor para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de: 1) atribuir valor à causa; 2) juntar, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator